Tribunal: TJDFT
Processo: 0741310-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PARTO DE URGÊNCIA. RISCO PARA O NASCITURO. CARÊNCIA DE 24 HORAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.

1. A necessidade de intervenção cirúrgica para evitar o agravamento dos riscos ao filho da paciente caracteriza-se como situação de urgência, fazendo incidir o prazo de carência de 24 horas previsto nas condições gerais do contrato, em conformidade com os arts. 12, inc. V, alínea "c" e 35-C, inc. I, da Lei 9.656/98.

2. A negativa de autorização para o tratamento da autora apelada, cujo feto se encontrava em situação de risco, extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, gerando à paciente grande frustração e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional.

3. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade, a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos da lesão. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado na sentença.

4. É certo que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação quando a sentença condenatória for de procedência. Contudo, quando a modificação, pela via recursal, para adequação ao preceito legal, puder ensejar reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida no ponto, ainda que tenha fixado o valor da causa como base de cálculo.

5. Apelação conhecida e não provida.